Tribunal: TJES
Processo: 0035988-94.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035988-94.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA DE ALCOOL S A - FALIDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL A DÉBITOS DE ICMS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito das autoras ao parcelamento de débitos de ICMS anteriores a 30 de novembro de 2008, em 120 prestações mensais. A sentença ainda distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar a Lei Federal nº 11.941/2009, que regulamenta o parcelamento de débitos federais, aos débitos estaduais de ICMS; e (ii) se é correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal que rege o parcelamento de débitos tributários refere-se exclusivamente a tributos federais, sendo inaplicável aos débitos de natureza estadual, como o ICMS, sob pena de violação do princípio federativo previsto na Constituição Federal.

O Código Tributário Nacional (art. 155-A, § 4º) prevê que, na ausência de legislação específica estadual, deve-se aplicar as normas gerais de parcelamento do próprio ente federativo, e não as regras estabelecidas em legislação federal.

A criação de parcelamento de débitos que abranja tributos de diferentes entes federativos só pode ser estabelecida por lei complementar, conforme dispõe o art. 146, III, da Constituição Federal, o que não se verifica no presente caso.

Quanto aos honorários advocatícios, é inadequada a fixação no máximo legal (20%) considerando a ausência de proveito econômico concreto para as autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Não é possível aplicar legislação federal que trata de parcelamento de débitos tributários federais aos débitos de natureza estadual.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da razoabilidade, considerando o proveito econômico da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III; CTN, art. 155-A, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1604187/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de fls. 293/298, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por CRIDASA – CRISTAL DESTILARIA AUTÔNOMA DE ÁLCOOL S.A. e DISA DESTILARIA ITAÚNAS S.A, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para “DECLARAR o direito das autoras de parcelar os débitos tributários de ICMS referentes a períodos de apuração inferiores a 30 de novembro de 2008, em 120 (cento e vinte) prestações mensais”.

Considerando a sucumbência recíproca, distribuiu os ônus da sucumbência no montante de 50%, condenando, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% sobre o valor atualizado dado à causa desde o ajuizamento.

Nas razões recursais apresentadas nas fls. 301/309, em resumo, o ente público apelante alega que: (i) o pedido da apelada, de parcelamento de débitos tributários estaduais utilizando lei federal que regula o parcelamento de débitos federais, desrespeita a autonomia dos entes federativos, bem como contraria os princípios mais comezinhos do direito tributário; (ii) nenhum dos precedentes mencionados na decisão se referem a um suposto direito do contribuinte estadual de parcelar seus débitos estaduais com base em lei federal; (iii) a leitura correta do art. 155-A, §4º do CTN é a de que na inexistência de lei específica estadual, aplica-se as leis gerais do parcelamento do Estado; (iv) subsidiariamente, aduz a provável perda de objeto da ação, uma vez que após a edição da
L
ei 11.331/2002 trouxe a previsão do
REFIS
estadual com pagamento parcelado om reduções de até 95% das multas tributárias; (v) não existe fundamento para o arbitramento no máximo legal estipulado e, por fim, que (vi) não houve sequer proveito econômico da autora.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que, a despeito da alegação de possível perda de objeto da ação ante a
edição
da Lei
11.331/2002
, que trouxe a previsão do
REFIS
estadual, cuidando-se os autos também de remessa necessária, impõe-se o conhecimento de toda a matéria, sendo despicienda a consideração acerca da eventual perda de objeto.

Ao que se depreende, cuidam os autos de origem de ação declaratória em que pugna a
s
então autora
s
, ora apelada
s
,
a declaração do
“
direito das autoras de terem todos os seus parcelamentos, bem como de efetuarem novos parcelamentos, dos débitos tributários de ICMS referentes a períodos de apuração anteriores a 30 de novembro de 2008, em não menos que 180 (cento e oitenta) meses, nos termos dos artigos 155-A, §3º e 4º do Código Tributário Nacional, c/c artigo 1º da Lei Federal 11.941/2009”
.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorai
s, reconhecendo, mesmo no caso de ausência de lei específica, o parcelamento como um direito do contribuinte.

Cinge-se a controvérsia dos autos, portanto, à verificação se é possível a aplicação de regra de parcelamento prevista em legislação federal (Lei nº
11.491/2009) a
débitos estaduais.

A Lei Federal nº 11.941 de 2009, que regulamenta o chamado “REFIS da crise” –
editada, portanto, pela União como
ente federativo
, e não como
Estado Federal
(
situação em que
seria, portanto, uma lei nacional) -
dispõe que os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados dos programas anteriores de parcelamento, como REFIS, PAES e PAEX, podem ser pagos ou parcelados em até 180 (cento e oitenta) meses.

A legislação em comento é muito clara ao cuidar e
s
pecificamente de débitos relativos a tributos federais, não podendo ser indistintamente estendida a sua aplicação a débitos referentes a tributos estaduais, sob pena de grave malferimento do princípio federativo insculpido na Constituição da República.

O resultado seria distinto se a lei em questão fosse complementar, notadamente em razão da autorização concedida pela própria Constituição Federal
ao estabelecimento,
pela referida
espécie normativa, das normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III)
. No exato sentido já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL E FEDERAL. PARCELAMENTOS INSTITUÍDOS PELAS LEIS N. 10.522/2002 E 11.941/2009. ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual
é vedado às empresas optantes pelo Simples Nacional e Federal aderirem aos parcelamentos instituídos pelas Leis n. 10.522/2002 e
11.941/2009
, porquanto
apenas lei complementar poderia criar parcelamento de débitos que englobam tributos de outros entes da federação, a teor do disposto no art. 146 da Constituição da República
. Precedentes: AgInt no REsp 1.389.300/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp 1.431.753/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1.640.194/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 08/05/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1604187/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Desnecessárias, portanto,
maiores
considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a

fim de reformar a r. sentença proferida, julgando
totalmente
improcedentes os pedidos autorais. Julgo
prejudicada a remessa necessária.

Em razão do provimento do recurso
com reforma da sentença para julgamento de improcedência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida, julgando
totalmente
improcedentes os pedidos autorais. Outrossim, julgar
prejudicada a remessa necessária.

Em razão do provimento do recurso
com reforma da sentença para julgamento de improcedência, condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.